Tribunal: TJES
Processo: 0030850-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0030850-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO VENICIUS DE ALMEIDA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADVOCACIA EXERCIDA ANTES DA EC Nº 20/1998. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por PAULO VENICIUS DE ALMEIDA, a fim de determinar a averbação do período de 28/04/1994 a 15/08/1995, correspondente ao tempo de exercício da advocacia do autor, para fins de aposentadoria no serviço público estadual. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e à análise de precedentes do STF que exigiriam o recolhimento de contribuições previdenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais e precedentes que tratam da exigência de contribuição previdenciária para fins de averbação de tempo de serviço anterior à EC nº 20/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação sobre todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente ao deslinde da controvérsia.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a possibilidade de averbação do tempo de serviço exercido na advocacia antes da EC nº 20/1998, assentando que a legislação vigente à época não exigia contribuição previdenciária como condição para contagem do tempo de serviço, conforme interpretação do art. 4º da referida emenda.

5. A suposta omissão quanto à aplicação do art. 169 da LCE nº 46/1994 e à exigência de contribuições previdenciárias foi devidamente enfrentada no voto condutor, o qual considerou que, mesmo na ausência de recolhimento, a atividade comprovadamente exercida poderia ser averbada com base na jurisprudência do STF (ex. MS 34.401), o que afasta a alegada omissão.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES pacificou o entendimento de que não há vício quando a decisão judicial aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte (ex: EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP; TJES, ED nº 035140206810).

7. O verdadeiro intuito do embargante é prequestionar matéria para interposição de recurso, sem que haja qualquer dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC, o que não justifica o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a resolução da controvérsia.

2. A averbação de tempo de serviço exercido antes da EC nº 20/1998, ainda que sem contribuição previdenciária, é possível quando a legislação da época não a exigia, desde que comprovado o efetivo exercício da atividade.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à provocação de prequestionamento quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; EC nº 20/1998, art. 4º; LCE/ES nº 46/1994, art. 169; LCE/ES nº 3.400/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS nº 34.401; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, ED nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, ED nº 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra o acórdão de ID 9774399, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto
PAULO VENICIUS DE ALMEIDA
para que seja averbado o período de 28 de abril de 1994 a 15 de agosto de 1995, referente ao tempo de exercício de advocacia do autor, para fins de aposentadoria.

Em suas razões recursais de ID 9975327, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão, por não enfrentar o disposto no art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, bem como por não considerar precedentes do Supremo Tribunal Federal que exigiriam o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias, ainda que o exercício da atividade tenha se dado antes da EC nº 20/1998.

Contrarrazões apresentadas no ID 11591176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra o acórdão de ID 9774399, que conheceu e deu provimento recurso de apelação cível interposto
PAULO VENICIUS DE ALMEIDA
para que seja averbado o período de 28 de abril de 1994 a 15 de agosto de 1995, referente ao tempo de exercício de advocacia do autor, para fins de aposentadoria.

Em suas razões recursais de ID 9975327, o Embargante alega a existência de omissão no acórdão, por não enfrentar o disposto no art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, bem como por não considerar precedentes do Supremo Tribunal Federal que exigiriam o efetivo recolhimento de contribuições previdenciárias, ainda que o exercício da atividade tenha se dado antes da EC nº 20/1998.

Contrarrazões apresentadas no ID 11591176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ESCRIVÃO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ADVOGADO. EXERCÍCIO ADVOCACIA ANTERIOR À EC N° 20/98. NÃO CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE AVERBAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Com o advento da Emenda Constitucional n° 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 40 da Constituição Federal com a vedação da contagem de tempo de contribuição fictício. Deste modo, a Reforma da Previdência de 1998 instituiu o sistema unificado da Previdência Social no Brasil, determinando, além do requisito de contagem de tempo de serviço, a obrigatoriedade das contribuições para fins previdenciários.

2.
A regra de transição, disposta no artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98, estabeleceu que o tempo de serviço considerado até então pela legislação vigente para efeito de aposentadoria será contado como tempo de contribuição.

3.
O tempo de serviço anterior à lei que disciplinou a matéria deve ser considerado como tempo de contribuição, sem distinção se tal período foi exercido no serviço público ou na iniciativa privada e igualmente sem a exigência do recolhimento da contribuição correspondente.

4.
No âmbito estadual, a Lei Complementar n° 282/2004, editada pela Lei Complementar n° 539/2009, reorganiza o sistema de previdência dos servidores públicos estaduais, denominado ES-PREVIDÊNCIA.

5.
No caso, trata-se de escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e, portanto, deve ser observado o disposto na Lei Complementar nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES). Embora a referida lei não trate explicitamente do exercício da advocacia para fins de aposentadoria, ela se integra com as disposições gerais do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), que permitem a averbação de tempo de serviço. Nesse sentido, considerando que o tempo de serviço, objeto da lide, é anterior à EC n° 20/98 e os documentos que comprovam o exercício da advocacia, o período em destaque deve ser averbado, uma vez que a legislação da época não exigia contribuições previdenciárias para a contagem do tempo de serviço.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, inclusive reconhecendo expressamente que a legislação vigente à época do exercício da advocacia (1994 a 1995)
não exigia o recolhimento de contribuições previdenciárias
como condição para contagem do tempo de serviço. Destacou-se, ainda, que a EC nº 20/1998 trouxe regra de transição no art. 4º, que assegurou o cômputo do tempo de serviço pretérito como tempo de contribuição.

No ponto, foi expressamente analisado que, embora a Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981 (Estatuto da Polícia Civil do ES)
não trate diretamente da advocacia
, ela deve ser interpretada em consonância com as normas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
permitindo a averbação do tempo de serviço anterior
, desde que comprovado o exercício da atividade, como no caso concreto.

Outrossim,
a tese de ausência de previsão legal estadual específica foi refutada
no acórdão embargado, o qual assentou que o reconhecimento do direito independe da contribuição no período anterior à EC 20/98, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do MS 34401, devidamente citado e enfrentado no julgado.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar